Tribunal: TCU
Processo: 017.701/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de alteração de aposentadoria emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social em benefício de Cleuza Zornoff Taboas, Joao Azarias, Maria Luisa Baldo Strazza, Monica Milan Nogueira Coracini e Sonia Regina Rodrigues Brugioni. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. considerar legais os atos de alteração de aposentadoria em benefício de Cleuza Zornoff Taboas, Joao Azarias, Maria Luisa Baldo Strazza, Monica Milan Nogueira Coracini e Sonia Regina Rodrigues Brugioni, concedendo-lhes registro; e 9.2. arquivar os autos.